Tribunal: TJES
Processo: 5008174-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008174-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUMAR SARNAGLIA VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/22 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO –
AFASTAMENTO DA NORMA IMPEDITIVA PREVISTA NO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. De acordo com a previsão dos artigos 11, parágrafo único, e 7º, incisos I e VI, ambos do Decreto nº 11.302/22, incabível a análise isolada das condenações para concessão do indulto do artigo 5º do mesmo decreto, tendo em vista a necessidade de consideração de todas as condenações existentes até 25 de dezembro de 2022, e a vedação de concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo. 2. Restando demonstrado que em 25 de dezembro de 2022 o reeducando não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime considerado impeditivo, evidente a impossibilidade de concessão do indulto. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
JUMAR SARNAGLIA VIEIRA
, inconformada com a decisão acostada no movimento 64.1 da Execução Penal nº 0007012-36.2009.8.08.0007 (id 5554287), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina – SEEU, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade das guias de execução referentes às Ações Penais nºs 0001214-60.2010.8.08.0007 e 0800823-43.2008.8.08.0007, com base no indulto presidencial do Decreto nº 11.302/22.

Em razões recursais sediadas no mov. 230.1 (id 5554286), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários. Para tanto, sustenta a impossibilidade de aplicação da norma impeditiva prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, sob a alegação de “
[...] que as condenações do recorrente foram em momentos e
em processos distintos
,
sem qualquer conexão
, sendo que em cada um dos processos/condenações
não houve o concurso de crimes
. [...].
”.

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Analisando o
decisum
ora objurgado, resta claro que o indeferimento do indulto presidencial teve como fundamento a existência de condenação em crime impeditivo, aliado ao não cumprimento integral da pena imposta referente a tal condenação, em conformidade com a previsão dos artigos 11, parágrafo único, e 7º, incisos I e VI, ambos do Decreto nº 11.302/22.

Evidente ainda, que para tanto fora utilizada a condenação decorrente da Ação Penal nº 0000346-96.2021.8.08.0007, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nessa quadra, urge salientar que, ao contrário do alegado pela defesa do agravante, a jurisprudência pátria entende não ser possível considerar, isoladamente, os ditos “crimes não impeditivos” – que se amoldam ao disposto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/22 –, desprezando as demais condenações do agravante, posto que vai de encontro com a vedação disposta no próprio decreto presidencial em seu artigo 11.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Concessão de Indulto. Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Recurso ministerial. Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenária. Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte. Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de estelionato, regularmente unificadas no Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022.
Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania
. Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal. Ausência de cumprimento de quesito objetivo. Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0002593-66.2023.8.26.0496; Ac. 16829789; Ribeirão Preto; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 07/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2570)

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto presidencial 11.302/2022. Requisito objetivo não preenchido. Incidência do parágrafo único do art. 5º, inciso II do art. 7 e parágrafo único do art. 11, todos do Decreto presidencial. Reeducando condenado por crime impeditivo e comum. Concurso de crimes que conta com o resultado da soma ou unificação das penas para a concessão da benesse (art. 111, LEP)
. Montante de pena cumprida até dezembro de 2022 insuficiente para o deferimento do benefício. Decisão mantida. (TJSC; AG-ExPen 8000390-58.2023.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 27/07/2023)

EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. PESSOAS CONDENADAS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. PESSOA CONDENADA POR MAIS DE UM CRIME EM PROCESSOS DISTINTOS. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS NO CASO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
O caso dos autos reclama simples interpretação do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que previu que, "para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto noart. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984". II. Assim, em havendo várias condenações, relativas a processos diferentes, que não decorram de concurso de crimes, a soma e unificação das penas é condição para a incidência da regra do artigo 5º, que previu que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". III. Embora o parágrafo único, do artigo 5º, mencione que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal", percebe-se que essa consideração individual de cada crime não abarca a soma e unificação de penas, mas apenas e tão somente as hipóteses de concursos de crime, considerados numa mesma condenação. lV. Assim, a par da redação confusa do caput do artigo 5º, que menciona como requisito objetivo a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, é certo que, uma vez preenchido esse requisito, a apenado precisa preencher também o requisito do artigo 11, que exige a unificação das penas "para fins do disposto neste Decreto". V. No caso dos autos, como bem observou o voto condutor, o agravante possui várias condenações transitadas em julgado, sendo que na data de 25 de dezembro de 2022 as penas unificadas somavam 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias. Logo, consideradas as penas abstratas de todas essas condenações, o agravante não preenche o requisito do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
. VI. Recurso conhecido e não provido, com o parecer. (TJMS; EI-ENul 1601169-43.2023.8.12.0000/50000; Campo Grande; Segunda Seção Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/05/2023; Pág. 84)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. RECURSO DA DEFESA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE. PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS. IMPROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO. UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA. NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do Decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no Decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar
separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações
. (TJMT; AgExPen 1007970-51.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 23/05/2023; DJMT 26/05/2023)

Entendimento que também é acompanhado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009201-29.2023.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça. 2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5006044-48.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

Desse modo, restando demonstrado que em 25 de dezembro de 2022 o reeducando não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, delito este considerado impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, evidente a impossibilidade de concessão do indulto.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)